Tribunal: TJMT
Processo: 0002269-51.2017.8.11.0093
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002269-51.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIRLEI ZAMBONI DE MELLO - CPF: 559.527.041-15 (APELADO), OSMAR RIBEIRO DE MELLO - CPF: 526.251.509-63 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO – MAJORAÇÃO – VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a decisão proferida pela Excelentíssimo Dr.

Rodrigo Alfonso Campestrini, juiz de direito, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
” n.º 0002269-51.2017.8.11.0093, ajuizada em desfavor de OSMAR RIBEIRO DE MELLO, cujo trâmite ocorre na Vara Única de Feliz Natal, MT, julgou parcialmente procedente os pedidos dispostos na inicial, nos seguintes termos (ID. 166543257):

“
I - RELATÓRIO

Trata-se de

ação civil pública ambiental

proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra
OSMAR RIBEIRO DE MELLO.

Suma do alegado: (i) a parte Ré praticou condutas lesivas ao meio ambiente. Suma do requerido: (i) reconhecimento da obrigação de reparar a área degradada; (ii) reconhecimento da obrigação de indenizar os danos materiais ambientais; (iii) reconhecimento da obrigação de compensação pelo dano moral ambiental; (iv) inversão do ônus da prova; (v) suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente; (vi) suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito; (vii) inscrição da ação na matrícula do imóvel; (viii) tutela antecipada; (ix) pedido genérico de provas (Num. 58588118 - Pág. 6/21).

Inicial recebida por decisão que postergou a análise do pedido de antecipação de tutela para após a audiência de conciliação e determinou a citação da parte Ré (Num. 58588119 - Pág. 8).

Citada (Num. 58588119 - Pág. 16), a parte Ré não contestou (Num. 58588119 - Pág. 40).

É o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.1 - Preliminares

II.1.1 - Inversão do ônus da prova

A inversão do ônus da prova em ação civil pública ambiental possui embasamento no princípio da precaução e no assim denominado "in dubio pro natura" (STJ, súmula 618), tendo cabimento se demonstrada a impossibilidade ou excessiva dificuldade para a produção da prova (CPC, art. 373, § 1º).

No caso, reputo suficientemente instruído o feito, pelo que não verifico dificuldade excessiva para que a parte Autora comprove o alegado.

Assim, não há falar em inversão.

II.1.2 - Revelia

Decreto a Revelia da parte Ré, que, citada, não se manifestou.

Daí presumo verdadeiras as alegações de fato veiculadas na inicial (CPC, art. 344).

II.1.3 - Saneamento e julgamento antecipado do mérito

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais pendentes de análise, dou por saneado o feito e à falta de requerimento específico de dilação probatória e à vista da revelia, procedo ao julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I e II).

II.2 - Mérito

II.2.1 -
Responsabilização por danos causados ao meio ambiente

A proteção ao meio ambiente reveste-se de status constitucional (Constituição Federal, art. 225), sendo os infratores responsáveis, objetivamente, pela reparação dos danos causados (CF, art. 225, § 3º e Lei 6.938/1981, art. 14, § 1°).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, firmou entendimento de que a responsabilidade por dano ambiental é objetiva e informada pela teoria do risco integral (Tema 707;

link
).

Ante tal premissa, para a responsabilização ambiental, basta a demonstração da existência do dano e do nexo de causalidade entre a atividade do agente e o dano causado.

Pois bem.

Constata-se que a materialidade do dano ambiental se consubstancia na infração de destruir 42,6909 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente, autuada em 14/07/2017, na forma do art. 50 do Decreto 6.514/2008 (auto de infração n. 9165458-E/IBAMA, Num. 58588118 - Pág. 31).

Há evidente lastro entre as alegações da parte Autora e as provas apresentadas, mormente porque produzidas por equipe de órgão ambiental altamente técnica e responsável pela proteção ambiental.

Logo, comprovada a ocorrência do dano ambiental e o nexo de causalidade com o ato ilícito praticado (destruição de floresta nativa e não reposição florestal), necessária a responsabilização da parte Ré.

II.2.2 – Reconstituição das áreas degradadas

No que tange à responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, uma vez constatada, prioriza-se a reconstituição do estado em que se encontrava a área, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação integral.

Neste ponto, a pretensão ministerial cinge-se à imposição de obrigação de fazer consistente em compelir a parte Ré a recompor as áreas de preservação permanente e de reserva legal degradadas.

Pois bem. Conforme tópico anterior (II.2.1), restou comprovado o dano ambiental consistente em desmatamento e destruição de áreas de floresta nativa decorrente de conduta imputável à parte Ré, sendo rigorosa a imposição da obrigação de reparar as áreas degradadas, como vem ocorrendo em casos semelhantes. Vide: TJMT, Apelação Cível 0000297-27.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022;

link
.

Assim, a procedência é necessária.

II.2.3 - Danos materiais ambientais

Requer a parte Autora a condenação da parte Ré ao pagamento de indenização pelos danos ambientais - isto é, aqueles não passíveis de recuperação mesmo em caso de satisfação da obrigação de fazer - levando-se em consideração, para a fixação do valor, o tamanho da área desflorestada, o dano intermitente (havido desde a degradação até a reparação) e o lucro obtido com o desmate irregular (madeira extraída e a exploração econômica da área).

Quanto ao ponto, oportuno tecer algumas considerações.

Primeira. Admite-se cumulação de pedidos envolvendo obrigação de fazer (reparar o dano ambiental) e de pagar quantia (indenizar o referido dano) em ação civil pública (STJ, Súmula 629; Lei 7.347/1985, art, 3º; Lei 6.938/1981, arts. 4º, VII, e 14, § 1º).

Segunda. Inexiste
bis in idem
nessas duas determinações porque a reparação (fazer) recai, em verdade, sobre o "presente" com a evitação, em certa medida, de novos danos no futuro - isto é, surte efeitos prospectivos -, enquanto que a indenização (pagar) repara monetariamente os danos configurados até então, em suas dimensões remanescente (danos permanentes), reflexa (lucros da intervenção) ou transitória (danos intermitentes). Nesse sentido: STJ, REsp n. 1.869.672/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 23/9/2020,
link
.

Terceiro. Também não obsta a fixação de danos materiais o fato de ter havido arbitramento de multa na esfera administrativa. Isso porque as esferas sancionatória (multa administrativa) e reparatória (indenização em suas diversas frentes) não se confundem. Mais: os princípios da independência entre as instâncias (civil, penal e administrativa) e da vedação da proteção deficiente reforçam tal compreensão.

Quarta. É desnecessária a realização de perícia técnica para a quantificação do dano material ambiental reconhecido judicialmente. Para tanto, admite-se o arbitramento judicial à vista das circunstâncias do caso concreto. Vide: STJ, AgInt no AREsp n. 1.413.621/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/5/2020, DJe de 11/5/2020,
link
.

Lançadas as premissas, considero ser o caso de condenação.

Assim, considerando (i) a dimensão da área degradada (42,6909 hectares de floresta nativa), (ii) o tempo transcorrido desde a degradação sem a correspondente reparação (autuação lavrada em 14/07/2017), (iii) o fato de que, mesmo satisfeita a obrigação de fazer ora imposta, não haverá retorno ao estado originário, bem como (iv) a ausência de informações sobre eventual lucro percebido com a exploração ambiental, reputo excessivo e desproporcional utilizar, por analogia, o mesmo critério legalmente previsto para a imposição de multa ambiental - a saber, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração (Decreto 6.514/2008, art. 50). Mais prudente é que o valor de indenização por hectare degradado seja considerado em patamar mais consentâneo com o caso concreto.

Com isso, à vista das circunstâncias fáticas e dos documentos que instruem o feito,
fixo a indenização por danos materiais ambientais em 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), o que corresponde a aproximadamente R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por hectare.

II.2.4 - Dano moral coletivo

Por sua vez, a responsabilização por dano moral coletivo decorre da lesão a bem “de uso comum do povo” (CF, art. 225), de natureza transindividual, a atingir uma classe inespecífica de pessoas.

Nem toda infração ambiental gera dano moral coletivo. Para a sua configuração em matéria ambiental, faz-se necessário demonstrar que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, causando repulsa e ultrapassando os limites da tolerabilidade (TJMT, Apelação Cível 0001016-25.2013.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 28/06/2022;

link
).

Ou seja, constatada a gravidade concreta da conduta, a condenação por dano moral coletivo se impõe.

É o caso dos autos.

A um, porque há comprovada prática de desmatamento de mata nativa, sem autorização do órgão competente, ao arrepio da legislação vigente.

A dois, pois a conduta praticada pela parte Ré atinge toda a coletividade, mormente por destruir e impedir a regeneração de 42,6909 hectares de floresta nativa.

A três, porquanto os danos ambientais provocados pela parte Ré afetam direitos de cidadania - dada a inobservância das normas de regência - e ferem o pacto social em razão da degradação da qualidade de vida de toda coletividade indistintamente.

Tais parâmetros vêm sendo considerados em casos semelhantes pela jurisprudência. Vide: TJMT, Apelação Cível 0008139-88.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022,

link
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.865.094/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 17/6/2022,

link
- com destaque ao voto proferido pela Mina. Regina Helena Costa.

A firme orientação jurisprudencial, portanto, reforça a necessidade de indenização pela ocorrência do dano moral coletivo no caso em análise.

Configurada, então, a ocorrência de dano moral coletivo, resta agora quantificar tal extensão.

Tal ponderação passa pela avaliação (i) da gravidade da infração cometida, (ii) do impacto da ação no seio da sociedade, (iii) do caráter pedagógico da medida a servir de freio à degradação ambiental e (iv) do poderio econômico do ofensor (TJMT, Apelação cível 0003922-69.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022;

link
).

Isso dito, reputo que o montante de R$ 21.345,00, requerido pelo
Parquet
, revela-se excessivo, não obstante a gravidade concreta do dano ambiental comprovado nos autos.

Tome-se de referência caso recentemente julgado pelo TJMT, em que, por conta da degradação de área correspondente a
222,81ha
, foi arbitrada indenização por danos morais coletivos em
R$ 20.000,00
(vinte mil reais). Vide: TJMT, 0014969-41.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022,

link
.

É preciso, portanto, ponderação e fundamentação concreta.

Verifico que a conduta da parte Ré se traduz em infração ambiental em área de razoável dimensão e de especial relevância para a qualidade de vida humana e para o ecossistema como um todo.

Nesse sentido, o valor indenizatório não pode ser deveras apequenado, sob pena de subtrair o caráter pedagógico da responsabilização, até mesmo porque resta configurado significativo poderio econômico da parte decorrente da fruição de imóvel rural.

Assim, considerando a dimensão da área a recuperar (42,6909 ha), concluo ser proporcional e razoável ao caso arbitrar os danos morais coletivos em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em tempo, consigno que a quantificação de dano moral em patamar aquém do pretendido não implica sucumbência (STJ, súmula 326).

II.3 - Antecipação dos efeitos da tutela

A parte Autora requereu a antecipação dos efeitos da tutela, entretanto a análise do pedido foi postergada.

A procedência do pedido, notadamente com o reconhecimento da responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental (item II.2.1), denota a evidência do direito alegado. Ademais, embora despiciente, denoto que o perigo de dano também está configurado e advém da permanência das áreas degradadas.

Assim, satisfeitos os requisitos legais, é de rigor a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de determinar que: (i) a parte Ré suspenda as atividades lesivas ao meio ambiente na área protegida do imóvel rural, bem como para que (ii) apresente plano de recuperação das áreas degradadas, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de imposição de multa diária que arbitro no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), com esteio no princípio da correlação.

Todavia, sem lugar, ao menos por ora, o pleito de suspensão do acesso ao crédito e a benefícios públicos ante a suficiência das medidas ora tomadas nesta sentença para tutelar o meio ambiente.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial.

Consequentemente:

a) DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de determinar que a parte Ré suspenda todas as atividades lesivas ao meio ambiente (pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, entre outras), que não tenham autorização ou licença ambiental, com a retirada de rebanho ou com a colheita dos grãos existentes na referida área protegida do imóvel rural, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), revertida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente (Lei Municipal 272/2008). Prazo: 90 dias (CPC, arts. 536, § 1º, e 537);

b) CONDENO

a parte Ré à recuperação integral das áreas degradadas, com apresentação de plano de recuperação das áreas degradadas (PRAD) perante a SEMA/MT. Prazo: 90 dias;

b.1) DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de determinar que a parte Ré apresente o PRAD à SEMA/MT, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da intimação da sentença, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), revertida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente (Lei Municipal 272/2008). Prazo: 90 dias (CPC, arts. 536, § 1º, e 537);

b.2) ADVIRTO que o não cumprimento das medidas impostas poderá acarretar a conversão para obrigação de pagar (CPC, art. 500) e a imposição de restrições em benefícios fiscais e de financiamento (Lei 6.938/1981, art. 14, II e III);

c) CONDENO

a parte Ré a pagar indenização pelos danos ambientais permanentes em R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Feliz Natal/MT;

c.1) Correção monetária: pelo índice INPC desde a data do efetivo prejuízo (STJ, Súmula 43), que considero, à vista do auto de infração ambiental, a data de 14/07/2017 (Num. 58588118 - Pág. 31);

c.2) Juros moratórios: de 1% ao mês a partir dos eventos danosos (CC, art. 398; STJ, Súmula 54), que considero, à vista do auto de infração ambiental, a data de 14/07/2017 (Num. 58588118 - Pág. 31);

d) CONDENO a parte Ré a pagar dano moral coletivo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Feliz Natal/MT;

d.1) Correção monetária: pelo índice INPC desde a data do arbitramento (STJ, Súmula 362);

d.2) Juros moratórios: de 1% ao mês a partir dos eventos danosos (CC, art. 398; STJ, Súmula 54), que considero, à vista do auto de infração ambiental,
a data de 14/07/2017 (Num. 58588118 - Pág. 31);

e) CONDENO a parte Ré ao pagamento das custas e despesas processuais ante o decaimento mínimo da parte Autora (CPC, art. 86, parágrafo único).

Honorários advocatícios incabíveis à espécie (Lei 7.347/1985, art. 18; STJ, EAREsp n. 962.250/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 15/8/2018, DJe de 21/8/2018;

link
).

Resolvo o mérito (CPC, art. 487, I, do CPC).

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

I) Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

II)
Oficie-se ao Registro de Imóveis de Feliz Natal/MT para averbação da sentença na matrícula do imóvel (Lei 6.015/1973, art. 167, II, 12).

III) Advirto, como expressão do princípio da não surpresa, que a interposição de embargos de declaração com objetivo, direto ou indireto, de rediscutir ponto examinado na sentença implica:

a)
não conhecimento dos embargos
, a afastar o efeito interruptivo recursal e, consequentemente, acarretar a intempestividade da apelação;

b)
sanção
, seja pela aplicação/acréscimo da pena da litigância de má-fé, seja impondo multa por interposição de embargos protelatórios (CPC, art. 1.026, § 2º), cumulativamente.

IV) Havendo recurso de apelação, intime-se para contrarrazões e, na sequência, remeta-se à Corte,
independentemente de nova conclusão
.

V) Com o trânsito em julgado, certifique-se.

VI) Oportunamente, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

VII) Não houve a nomeação de defensor dativo.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Feliz Natal/MT, data e assinatura eletrônicas.

RODRIGO ALFONSO CAMPESTRINI

Juiz Substituto
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma, sob o argumento de que é necessário a majoração do valor fixado a título de dano material e dano moral coletivo.

Sustenta que
“(...)o dano ambiental pode ser estimado com base na perda da qualidade ambiental (o que é impreciso em termos monetários) ou mesmo em razão de eventual ganho econômico obtido com a degradação. Sobre esta última via, o valor da indenização pode servir como um desestímulo às atividades lesivas ao meio ambiente”.

Aduz que
“(...)diante da necessidade de estabelecimento de uma indenização que seja suficiente para o desestímulo às práticas ilícitas contra o meio ambiente, deve-se levar em conta, além da multa administrativa fixada pela autoridade fiscalizadora, o ganho auferido com o ilícito e a capacidade financeira do Apelado”.

Narra que
“No caso em comento o dano imaterial caracteriza-se pelo sofrimento causado à comunidade que sentirá (e já sente) todos os malefícios do desmate ilegal”.

Argui que o
“(...)próprio Órgão Ministerial, já minorou os valores quando dos pedidos, vez que, considerou a conduta ilícita praticada, às peculiaridades do caso e com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ora, com base em tais informações, é fácil concluir que o valor pretendido na petição inicial coaduna-se mais com a vantagem obtida através da utilização da área degrada”.

Assim,
“(...)o valor fixado juízo de piso está muito abaixo do indicado para reparação dos danos causados ao meio ambiente natural, razão pela qual, deve ser revista a sentença neste ponto, e fixada a indenização no patamar indicado na petição inicial”.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo provimento do recurso, reformando a sentença vergastada (ID. 180654151).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a decisão proferida pela Excelentíssimo Dr.

Rodrigo Alfonso Campestrini, juiz de direito,
que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
” n.º 0002269-51.2017.8.11.0093, ajuizada em desfavor de OSMAR RIBEIRO DE MELLO, cujo trâmite ocorre na Vara Única de Feliz Natal
,
MT, julgou parcialmente procedente os pedidos dispostos na inicial.

Extrai-se dos autos que a parte ora apelada, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MT, ingressou, em
26.10.2017
, com a presente ação civil pública, em face do ora apelante, em razão de suposto ilícito ambiental,
consubstanciado no Auto de Infração n.º 9165458 E, que identificou, a destruição de 42,6909 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, se autorização ou licença da autoridade ambiental competente, nas coordenadas 12º 39’ 06” W 54º 54’ 34”.

A parte apelada foi citada no ID. 166543256 – pág. 16.

Apesar de citada, a parte requerida não apresentou impugnação (ID. 166543256 – pág. 40)

Sobreveio a sentença ora recorrida (ID. 166543257).

Inconformada, a parte apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Confira-se:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

O § 3º, do referido artigo, trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente, da obrigação de reparar os danos causados:

“§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n.º 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

§ 2º - No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.

§ 3º - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA.

§ 4º (REVOGADO)

§ 5
o
A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1
o
deste artigo”.

Vê-se que, a fim de dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do poder público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Tem-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3ª geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

O desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Consoante jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum,
da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis,
este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.
Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE FOGO EM ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INSURGÊNCIA QUANTO ÀS COORDENADAS INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO CORRESPONDEM À SUA PROPRIEDADE – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO SINGULAR – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO RECURSO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REALIZAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – BIS IN IDEM – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INDEPENDÊNCIA DOS PODERES QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO – ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 10 DO DECRETO Nº 70.235/1972 – NORMA QUE NÃO SE APLICA AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). 2. Opera-se a preclusão da matéria de defesa que deveria ter sido apresentada na contestação, fato que impossibilita ao Tribunal apreciá-la, no Recurso de Apelação. 3. O fato de ter sido firmado Termo de Ajustamento de Conduta não afasta o provimento jurisdicional já instaurado, pois a sentença apenas deixaria de subsistir se houvesse pedido de desistência do Autor da ação ou se o acordo das respectivas partes envolvidas fosse homologado em juízo, o que não é o caso. 4. A elaboração de Termo de Ajustamento de Conduta também não implica em bis in idem, porque o ilícito ambiental admite tríplice responsabilização [esferas penal, administrativa e cível], a teor do que prevê o art. 225, § 3º, da Constituição Federal. 5. Além de não existir previsão legal acerca da obrigatoriedade de que a lavratura do auto de infração ambiental se dê no local dos fatos, é cediço que a apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente lavradas pelo IBAMA se regulam por meio da Lei nº 9.605/1998, do Decreto nº 6.514/2008 e da Instrução Normativa IBAMA nº 10, de 7/12/2012, não se aplicando as disposições do Decreto nº 70.235/1972, que dispõe acerca do processo administrativo fiscal.

(TJ-MT - APL: 00025736120108110007 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/11/2018)”.

Ressalta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, não sendo admitidas causas excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Importante consignar que a ação civil pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos:
indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação.

No caso em tela, observa-se que, no dia 14.07.2017, uma equipe de fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente identificou o
desmatamento de 42,6909 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, no município de Feliz Natal, MT, nas coordenadas S 12° 39’ 06” e W 54° 54’ 34”, sem autorização dos órgãos ambientais competentes.

Diante disso, em razão das supostas infrações à legislação ambiental em vigor, na data de 14.07.2017, foram elaborados os seguintes documentos: Auto de Infração n.º 9165458-E/2017 e Termo de Embargo n.º 772583-E/2017, Relatório de Fiscalização, Ordem de Fiscalização, Demonstrativo de Alteração na Cobertura Vegetal e Descrição Perimétrica da Área Embargada.

Logo, considerando que os documentos já mencionados em linhas anteriores confirmam os danos ambientais ocorridos, surge, objetivamente, o dever de indenizar eventuais danos, sejam ele material e/ou moral coletivo.

Por oportuno, impõe anotar que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, a parte recorrida não obteve êxito em comprovar que não houve lesão ambiental na mata nativa de sua propriedade.

Dessa forma, devidamente demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela parte apelada (desmatar mata nativa) e o dano ambiental em questão, as indenizações pecuniárias se mostram como medidas cabíveis, uma vez que a possibilidade técnica de restabelecimento
in natura
(imediata e integral) não se revela suficiente para, no âmbito da responsabilidade civil, reverter ou recompor por completo as diversas dimensões da degradação ambiental causada.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA (CERRADO) SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL. DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4º, VII, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981, E DO ART. 3º DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). REDUCTION AD PRISTINUM STATUM. DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA DA NORMA AMBIENTAL. 1. Cuidam os autos de ação civil pública proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais causados pelo desmatamento de vegetação nativa (Cerrado). O juiz de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais consideraram provado o dano ambiental e condenaram o réu a repará-lo; porém, julgaram improcedente o pedido indenizatório pelo dano ecológico pretérito e residual. 2. A legislação de amparo dos sujeitos vulneráveis e dos interesses difusos e coletivos deve ser interpretada da maneira que lhes seja mais favorável e melhor possa viabilizar, no plano da eficácia, a prestação jurisdicional e a ratio essendi da norma. A hermenêutica jurídico-ambiental rege-se pelo princípio in dubio pro natura. 3. Ao responsabilizar-se civilmente o infrator ambiental, não se deve confundir prioridade da recuperação in natura do bem degradado com impossibilidade de cumulação simultânea dos deveres de repristinação natural (obrigação de fazer), compensação ambiental e indenização em dinheiro (obrigação de dar), e abstenção de uso e de nova lesão (obrigação de não fazer). 4. De acordo com a tradição do Direito brasileiro, imputar responsabilidade civil ao agente causador de degradação ambiental difere de fazê-lo administrativa ou penalmente. Logo, eventual absolvição no processo criminal ou perante a Administração Pública não influi, como regra, na responsabilização civil, tirantes as exceções em numerus clausus do sistema legal, como a inequívoca negativa do fato ilícito (não ocorrência de degradação ambiental, p. ex.) ou da autoria (direta ou indireta), nos termos do art. 935 do Código Civil. 5. Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação do réu, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Aí se encontra típica obrigação cumulativa ou conjuntiva. Assim, na interpretação dos arts. 4º, VII, e 14, § 1º, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), e do art. 3º da Lei 7.347/85, a conjunção "ou" opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Essa posição jurisprudencial leva em conta que o dano ambiental é multifacetário (ética, temporal, ecológica e patrimonialmente falando, sensível ainda à diversidade do vasto universo de vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos ecológicos em si mesmos considerados). 6. Se o bem ambiental lesado for imediata e completamente restaurado ao status quo ante (reductio ad pristinum statum, isto é, restabelecimento à condição original), não há falar, ordinariamente, em indenização. Contudo, a possibilidade técnica, no futuro (= prestação jurisdicional prospectiva),
de restauração in natura nem sempre se mostra suficiente para reverter ou recompor integralmente, no terreno da responsabilidade civil, as várias dimensões do dano ambiental causado
; por isso não exaure os deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum. 7. A recusa de aplicação ou aplicação parcial dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum arrisca projetar, moral e socialmente, a nociva impressão de que o ilícito ambiental compensa. Daí a resposta administrativa e judicial não passar de aceitável e gerenciável "risco ou custo do negócio", acarretando o enfraquecimento do caráter dissuasório da proteção legal, verdadeiro estímulo para que outros, inspirados no exemplo de impunidade de fato, mesmo que não de direito, do infrator premiado, imitem ou repitam seu comportamento deletério. 8. A responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida o mais amplamente possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudicada não exclua o dever de indenizar - juízos retrospectivo e prospectivo. 9. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. 10. Essa degradação transitória, remanescente ou reflexa do meio ambiente inclui: a) o prejuízo ecológico que medeia, temporalmente, o instante da ação ou omissão danosa e o pleno restabelecimento ou recomposição da biota, vale dizer, o hiato passadiço de deterioração, total ou parcial, na fruição do bem de uso comum do povo (= dano interino ou intermediário), algo frequente na hipótese, p. ex., em que o comando judicial, restritivamente, se satisfaz com a exclusiva regeneração natural e a perder de vista da flora ilegalmente suprimida, b) a ruína ambiental que subsista ou perdure, não obstante todos os esforços de restauração (= dano residual ou permanente), e c) o dano moral coletivo. Também deve ser reembolsado ao patrimônio público e à coletividade o proveito econômico do agente com a atividade ou empreendimento degradador, a mais-valia ecológica ilícita que auferiu (p. ex., madeira ou minério retirados irregularmente da área degradada ou benefício com seu uso espúrio para fim agrossilvopastoril, turístico, comercial). 11. No âmbito específico da responsabilidade civil do agente por desmatamento ilegal, irrelevante se a vegetação nativa lesada integra, ou não, Área de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Unidade de Conservação, porquanto, com o dever de reparar o dano causado, o que se salvaguarda não é a localização ou topografia do bem ambiental, mas a flora brasileira em si mesma, decorrência dos excepcionais e insubstituíveis serviços ecológicos que presta à vida planetária, em todos os seus matizes. 12. De acordo com o Código Florestal brasileiro (tanto o de 1965, como o atual, a Lei 12.651, de 25.5.2012) e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), a flora nativa, no caso de supressão, encontra-se uniformemente protegida pela exigência de prévia e válida autorização do órgão ambiental competente, qualquer que seja o seu bioma, localização, tipologia ou estado de conservação (primária ou secundária). 13. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido da viabilidade, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6.938/81, de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar ( REsp 1.145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.9.2010; AgRg nos EDcl no Ag 1.156.486/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.4.2011; REsp 1.120.117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.11.2009; REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.8.2010; REsp 605.323/MG, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 17.10.2005; REsp 625.249/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.8.2006, entre outros). 14. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer e não fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual quantum debeatur.

(STJ - REsp: 1198727 MG 2010/0111349-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/08/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2013)”.
(grifos nossos)

Acerca da fixação do
quantum
indenizatório, tem-se que está ao prudente arbítrio do julgador, subjetivamente adorado, e, em se tratando de dano extrapatrimonial coletivo, o juiz deve ainda levar em consideração as características próprias aos direitos difusos, devendo a reparação imposta representar a sociedade o reconhecimento aos seus valores essenciais, dentre eles a proteção à dignidade da pessoa humana.

Ademais, o responsável pela reparação deve deter condições ao cumprimento da condenação, sob pena de inviabilizar a pretendida reparação integral e seu caráter punitivo e/ou inibitório.

Assim, verifica-se que as indenizações foram assim fixadas:

“Com isso, à vista das circunstâncias fáticas e dos documentos que instruem o feito,
fixo a indenização por danos materiais ambientais em 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), o que corresponde a aproximadamente R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por hectare.

(...)

Assim, considerando a dimensão da área a recuperar (42,6909 ha), concluo ser proporcional e razoável ao caso arbitrar os danos morais coletivos em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)”.

No presente caso, observa-se que, a sentença recorrida, ao fixar os danos materiais e morais coletivos, observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois levou em consideração a gravidade da infração cometida, o impacto no seio da sociedade, a capacidade econômica do apelado e o caráter pedagógico da medida a servir de freio à degradação ambiental, o que entendo adequado à necessária reparação do meio ambiente afetado.

Consigna-se que apesar dos argumentos apresentados, não há como se fixar o montante indenizatório com base em suposições ou valor hipotético.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AO MEIO AMBIENTE – PROCEDÊNCIA PARCIAL – INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM – VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA QUANTIA APLICADA EM SEDE DE MULTA ADMINISTRATIVA – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ em sede de recurso repetitivo, destaca a necessidade de que, na fixação da indenização por danos morais em decorrência de dano ambiental, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo a que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado. (STJ - REsp n. 1.374.284/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/8/2014, DJe de 5/9/2014).

2. Em face à independência das instancias, o percentual a ser aplicado à título de indenização por dano moral coletivo em decorrência de degradação ambiental não se vincula ao que foi aplicado em sede de multa administrativa. (N.U 0008369-33.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)”.

Vale ressaltar que a indenização em dinheiro e a obrigação de fazer ou não fazer não configuram
bis in idem
, pois o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que
“
a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição
”.
(REsp nº 1.180.078 - MG)
.

Destaco, outrossim, a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput,
CRFB.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024